Tribunal: TJMT
Processo: 1031539-41.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031539-41.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SAMUEL LUCAS DE ARRUDA PEREIRA - CPF: 054.544.531-02 (RECORRENTE), CASSIANO RAMOS DA SILVA - CPF: 063.500.361-90 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Recurso No: 1031539-41.2024.8.11.0002.

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Recorrente(s): SAMUEL LUCAS DE ARRUDA PEREIRA.

Recorrida(s): GOL LINHAS AÉREAS.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 28 a 30/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE TRECHO DE PASSAGEM AÉREA (NO SHOW). CLÁUSULA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INVIABILIDADE. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de cancelamento unilateral de trecho de passagem aérea, condenando a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais e R$ 474,39 (quatrocentos e setenta e quatro reais e trinta e nove centavos) por danos materiais. O recorrente pleiteia a majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado em razão do cancelamento unilateral de passagem aérea; (ii) verificar a necessidade de adequação dos critérios de correção monetária e juros de mora fixados na sentença, conforme legislação vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula contratual que prevê o cancelamento automático do trecho de retorno em caso de não utilização do bilhete de ida (no show) é considerada abusiva por impor desvantagem excessiva ao consumidor, em afronta ao art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

A conduta da empresa aérea, consistente no cancelamento injustificado do voo de retorno, configura falha na prestação do serviço e extrapola o mero aborrecimento cotidiano, ensejando reparação por danos morais.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado a título de danos morais, atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, compensando adequadamente o abalo sofrido e exercendo função pedagógica, razão pela qual deve ser mantido.

Os critérios de correção monetária e juros de mora fixados na sentença devem ser ajustados, de ofício, conforme nova redação dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, dada pela Lei no 14.905/2024, aplicando-se o IPCA como índice de correção e a taxa Selic, deduzido o IPCA, como juros moratórios.

A alteração de ofício dos consectários legais não configura julgamento extra petita ou reformatio in pejus, por tratar-se de matéria de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com alteração de ofício dos índices de correção monetária e juros de mora.

Tese de julgamento:

É abusiva a cláusula contratual que autoriza o cancelamento automático do trecho de volta de passagem aérea em razão do não comparecimento no trecho de ida (no show).

A falha na prestação do serviço, consistente no cancelamento unilateral e injustificado de voo, configura dano moral passível de indenização.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo implicar enriquecimento sem causa.

Os critérios de correção monetária e juros de mora são matérias de ordem pública e podem ser alterados de ofício para adequação à legislação vigente.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VI; 14; 39, I; 51, IV; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o (redação da Lei no 14.905/2024); CPC, art. 98, § 3o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.699.780/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 05.06.2018; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 31.03.2023; STJ, REsp no 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 275608865, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da sentença, e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, condenou a reclamada a restituir à parte demandante a quantia de R$ 474,39 (quatrocentos e setenta e quatro reais e trinta e nove centavos), crescidos de juros de 1%, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC-IBGE, a partir do arbitramento.

Em sede recursal, o recorrente sustenta que o valor fixado a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do quantum indenizatório.

Apesar de devidamente intimada (ID 275608870), a parte recorrida não apresentou contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

No caso, a controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de majoração da indenização por danos morais, arbitrada em razão da falha na prestação de serviço da reclamada, consistente no cancelamento automático do voo de retorno contratado pelo autor, em decorrência da não utilização do voo de ida, obrigando-o a adquirir novas passagens aéreas.

Inconformado com o valor fixado na decisão, o recorrente sustenta que o montante arbitrado a título de danos morais não corresponde ao abalo sofrido, requerendo sua majoração.

Assim, sendo incontroversa a obrigação de indenizar, passo à análise do quantum arbitrado para a verba indenizatória.

É pacífico que, para a fixação do dano moral, dada a inexistência de critérios legais preestabelecidos para o seu arbitramento, cabe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar um valor justo, atento às peculiaridades de cada caso concreto, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de atenuar, de alguma forma, o sofrimento impingido, sem configurar enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do dano, impacto suficiente para dissuadi-lo da reiteração da conduta, inibindo eventuais atos futuros lesivos à moral de terceiros.

Relativamente ao quantum indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Na situação em exame, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem ensejar enriquecimento indevido. Ademais, atende ao caráter pedagógico da condenação.

Por outro lado, verifica-se que os índices estabelecidos na sentença recorrida, relativos à correção monetária e aos juros de mora, devem ser ajustados.

Isso porque, conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, a correção monetária deve ser medida pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento extra petita ou reformatio in pejus. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.

2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e NEGO PROVIMENTO, determinando, de ofício, a alteração dos índices de correção monetária e juros de mora dos danos morais e materiais, fixando o IPCA como índice de correção e determinando que os juros de mora sejam calculados com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, ficando suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025